Tribunal: TJDFT
Processo: 0005037-09.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0005037-09.2018.8.07.0001 RECORRENTE: EVANDRO DE SOUZA BRANDAO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE. APREENSÃO DE MACONHA, DINHEIRO E FACA EM PODER DO APELANTE. LAUDO DE EXAME QUÍMICO. PROVA TESTEMUNHAL. SUFICIÊNCIA. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO DA QUANTIDADE DA DROGA EM SEDE DO ART. 59 DO CPB. QUANTUM DESPROPORCIONAL. PENA REDUZIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Sendo o conjunto probatório forte e coeso no sentido da prática pelo réu do tráfico de drogas, a manutenção da condenação é medida que se impõe. 2. No caso, a prova documental (auto de prisão em flagrante; auto de apresentação e apreensão de "três porções de substância prensada, sendo uma maior em formato de tijolo envolta em fita de cor bege e duas menores sem acondicionamento específico, todas de tonalidade pardo-esverdeadas aparentando ser a droga conhecida como maconha", "R$ 210,00, sendo 3 cédulas de vinte reais, 1 cédula de cinquenta reais e 1 cédula de cem reais", e "4 facas, sendo uma de cabo de ferro sem marca aparente; uma de cabo de plástico marca Tramontina; uma faca sem marca aparente, cabo em madeira danificado; uma faca Rambo III com a respectiva bainha de cor preta"; ocorrência policial; denúncias anônimas dando conta de que o apelante, residente no endereço indicado nas denúncias, comercializava droga na sua casa, bem como seria autor de tentativa de homicídio relacionado a disputas sobre o tráfico de drogas na região em que morava), pericial (Laudo de exame químico, resultado positivo para Tetrahidrocannabinol - TCH, totalizando a massa de 309,49 - trezentos e nove gramas e quarenta e nove centigramas)em harmonia com os depoimentos das testemunhas policiais(os quais informaram a existência de diversas denúncias anônimas dando conta de que o apelante comercializava droga em sua residência; que já havia investigação de tráfico de drogas sobre o réu; que também existia investigação sobre tentativa de homicídio relacionado à disputa de tráfico de drogas, sendo o apelante suspeito da autoria; que, em cumprimento de mandado de busca e apreensão em sua residência, foram apreendidos cerca de 300g de maconha, dinheiro e facas; e que o apelante admitiu a propriedade da droga apreendida) formam um conjunto coerente e harmônico suficiente como esteio à condenação nos termos do artigo 33, caput da Lei 11.343/06. 3. "[ ] 3 - A quantidade da droga (869g de haxixe) justifica a valoração negativa da circunstância especial do art. 42 da L. 11.343/06. [ ]" (TJDFT. Acórdão n.1166978, 20110110244256APR, Relator: JAIR SOARES, Revisor: MARIA IVATÔNIA, 2a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 25/04/2019, Publicado no DJE: 29/04/2019. Pág.: 158/172). 4. A lei não impõe a observância de critério lógico ou matemático para quantificar a pena-base. Ao Magistrado é concedida discricionariedade regrada pelos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. Não sendo razoável o acréscimo, pena-base que deve ser reduzida. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação ao artigo 33, §3o, da Lei 1.343/2006, sustentando que a hipótese dos autos conduz ao reconhecimento do crime de uso de substância entorpecente, tendo em vista a pequena quantidade de droga apreendida e a falta de elementos probatórios a demonstrar a traficância. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir. Com efeito, ao assentar que as provas são robustas e coesas, e dão suporte à condenação pelo crime de tráfico ilícito de entorpecente, a turma julgadora assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012